Tribunal: TJMT
Processo: 1019126-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019126-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JONAS HOTTS TEIXEIRA - CPF: 420.346.121-91 (AGRAVANTE), CLOTILDES CAETANO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 581.851.601-63 (AGRAVANTE), LEONARDO CARDOSO ROCHA - CPF: 922.745.286-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019126-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS HOTTS TEIXEIRA, CLOTILDES CAETANO DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: LEONARDO CARDOSO ROCHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO – POSSIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Por expressa disposição do artigo 5o, da Lei de no 8.009/990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

II –

No caso em exame, a própria descrição dos bens leiloados não revela qualquer indício de que se trate de bem de família, visto que, não há menção da existência de construções sobre eles, mas sim, apenas, lotes em área urbana.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019126-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS HOTTS TEIXEIRA, CLOTILDES CAETANO DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: LEONARDO CARDOSO ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JONAS HOTTS TEIXEIRA
e
CLOTILDES CAETANO DA SILVA TEIXEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1670-95.2016.811.0013, ajuizada em face de
LEONARDO CARDOSO ROCHA,
determinou a realização do leilão dos imóveis penhorados nos autos da execução.

Para tanto, sustentam os agravantes que os imóveis penhorados e posteriormente levados a leilão para satisfação da dívida são utilizados para moradia permanente e também para suas atividades mercantis, sendo, portanto, alcançados pela impenhorabilidade prevista na Lei de no 8.009/90.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 28778976).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019126-75.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a realização de leilão dos imóveis penhorados nos autos da execução.

Sem razão os agravantes.

É que, por expressa disposição do artigo 5o, da Lei de no 8.009/990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

“
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que este seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

A esse respeito, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO - A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença. - Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.
- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família
.
- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso em exame, a própria descrição dos bens leiloados, conforme documento colacionado ao id no 28411988 – Pag. 2, não revela qualquer indício de que se trate de bem de família, visto que, não há menção da existência de construções sobre eles, mas sim, apenas, lotes em área urbana.

Ademais, pelo simples fato de se tratarem de dois imóveis, já é possível concluir, também, que ao menos um deles não deve ser amparado pela impenhorabilidade a que alude a Lei de no 8.009/90.

Além do mais, não há prova alguma nos autos de que os agravantes não possuam outros bens, tais como declaração de imposto de renda ou certidões de cartório de registros de imóveis, o que corrobora o acerto da decisão de base que determinou que os imóveis penhorados sejam levados à leilão.

Assim, considerando que não restou demonstrado que os bens são protegidos pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020